Tribunal: TCU
Processo: 034.467/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 8.688/2020  2a Câmara, proferido nos autos deste processo em se analisam atos de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Maria Elizabete Róvea em face do Acórdão 8688/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos deste processo em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. conferir aos subitens 9.2 e 9.4.1 do Acórdão 8688/2020-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação: "9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar instituída pelo Sr. Clementino Liberato Róvea, negando registro ao respectivo ato; (...) 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos à Sra. Neri Alves Pereira, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU;" 9.3. dar ciência desta Deliberação à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica, à embargante e ao seu representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.